Tribunal: TJPA
Processo: 0022703-02.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022703-02.2012.8.14.0401

APELANTE: MICHEL ALEIXO DA SILVEIRA DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO BALÍSTICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e

negar provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MICHEL ALEIXO DA SILVEIRA DE ANDRADE,
inconformado com a sentença (ID – 4295832) prolatada pelo MM. juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime fechado, e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, pela prática delitiva prevista no
art. 14 da lei nº 10.826/03
.

Nas razões recursais (ID – 4295834 - Pág. 9), a defesa pugna pela absolvição do réu por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID – 4295835 - Pág. 4), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (
ID - 4295824 - Pág. 2
) que no dia 28/12/2012, nas proximidades da Av. Conselheiro Furtado, esquina com a Tv. 14 de março, uma equipe de policiais se aproximou de um conglomerado de pessoas, a fim de verificar o que estava ocorrendo, momento em que o apelante, em atitude suspeita, escondeu um artefato em sua cintura e empreendeu fuga, no entanto, foi capturado pelos policiais. Na abordagem, foi encontrado com apelante, uma arma de fogo, tipo revólver, da marca Taurus, calibre 38 especial, com coronha emborrachada, contendo 06 (seis) cartuchos intactos do mesmo calibre.

O apelante foi denunciado como incurso na sanção do
art. 14 da lei nº 10.826/03
, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

Antecipo que
o pleito não merece prosperar
, senão vejamos:

A
materialidade
do fato está comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 4295854 - Pág. 1), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 4295840 - Pág. 3) e laudo nº 194/2013 (ID – 4295851 - Pág. 1), o qual atestou que a arma de fogo encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade. De igual modo, a autoria delitiva restou demonstrada através da prova oral colhida em juízo.

A testemunha Márcio Kilbe da Silva Santos, policial militar, declarou que estavam em ronda quando se aproximaram de um grupo de pessoas assustadas, as quais estavam correndo na direção contrária ao do réu. Disse que os transeuntes informaram a eles que o acusado estava tentando assaltar pessoas no semáforo. Relatou que em seguida o acusado foi perseguido e alcançado. Não recordou onde a arma estava no momento da abordagem, porquanto disse que o Sargento Marcos foi quem procedeu a revista no réu. Por fim, afirmou que o denunciado contou a eles que havia adquirido a arma para se defender.

Outrossim, a testemunha Marcos José Moares Batista, policial militar, relatou que no dia dos fatos percorriam a Av. Conselheiro Furtado, em ronda, quando verificaram um tumulto. Disse que os transeuntes informaram à guarnição que o réu estava tentando assaltar pessoas no semáforo. Por esse motivo perseguiram-no até o momento em que ele desceu da bicicleta que conduzia e se escondeu atrás de um carro. Por derradeiro, a testemunha continuou relatando que o acusado foi rendido e que a arma de fogo apreendida nos autos foi encontrada em sua cintura.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de réu constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há como acolher a súplica absolutória.
Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO
- INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE - PALAVRA POLICIAL - AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O ordenamento jurídico admite a classificação dos delitos de posse e porte de arma de fogo como crimes de perigo abstrato, uma vez que o bem jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, razão pela qual deve ser afastada a tese de inconstitucionalidade do art.14 da Lei 10.826/03.
2. Havendo nos autos demonstração consistente da materialidade e da autoria, deve ser mantida a condenação.

3. Assim como qualquer outra prova testemunhal, o depoimento prestado por policiais em juízo pode ser utilizado na condenação, desde que consistente com os demais elementos probatórios presentes nos autos, demandando prova em contrário para que seja infirmado.

4. Resta suficientemente demonstrada a autoria delitiva quando considerado em conjunto a arma apreendida e as provas testemunhais produzidas na fase inquisitorial e ratificadas em sede judicial.
5. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.194563-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/09/2024, publicação da súmula em 05/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
- FALSA IDENTIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - COERÊNCIA
- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CONCESSÃO - JUÍZO EXECUÇÃO. O delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, trata-se de crime formal, consumando-se no exato momento em que o agente fornece o nome falso, independentemente de obtenção de proveito.
Os depoimentos de policiais devem ser considerados aptos para embasar o decreto condenatório quando, além de coerentes, não apresentam nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos.
Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.328390-0/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/08/2024, publicação da súmula em 30/08/2024)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 07/10/2024